Tribunal: TJMT
Processo: 0003789-82.2018.8.11.0005
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003789-82.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO GABRIEL DOS SANTOS FROTA - CPF: 062.534.171-69 (APELADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (REPRESENTANTE), GUSTAVO ALVES DOS SANTOS - CPF: 062.823.731-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO GABRIEL DOS SANTOS FROTA - CPF: 062.534.171-69 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA PEREIRA - CPF: 049.617.041-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ANTONIO GABRIEL DOS SANTOS FROTA - CPF: 062.534.171-69 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), NILSON DA ROCHA - CPF: 280.565.438-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO

DEFENSIVO –

PEDIDO ABSOLUTÓRIO
– INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBANTE SUFICIENTE A SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO –
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA SANÇÃO PENAL
– POSSIBILIDADE – AUMENTO EXACERBADO EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE CONCERNENTE À RECIDIVA – NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há falar-se em absolvição quando as provas testemunhais, aliadas às circunstâncias do flagrante, culminam por certificar, a todas as luzes, a materialidade e autoria do delito descrito no art. 33 da Lei de Tóxicos.

Se a elevação da pena intermediária em razão da incidência da agravante concernente à recidiva, apesar de idônea, ultrapassa o razoável, deve esta ser reduzida em patamar condizente com as peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Antônio Gabriel dos Santos Frota
em face da sentença em que foi condenado pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe imposta a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima.

A Defesa aduz, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, almejando a reforma da sentença para absolvê-lo da referida imputação,
nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
. Sob um viés subsidiário, formula pedido genérico de emenda da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o não provimento do recurso.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que

Antônio Gabriel dos Santos Frota

foi condenado pela prática
do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006)
, porque no dia 09 de novembro de 2018, por volta de 17h40min, na residência localizada na Cohab Serra Azul, em Diamantino/MT, mantinha em depósito 01 (um) tablete de
cannabis sativa
, que pesaram 960g (novecentos e sessenta gramas), mais 01 (uma) porção medida de pasta-base de cocaína,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

Narra a denúncia que
“policias receberam denúncia anônima, noticiando perturbação do sossego em residência da Rua Quatorze, situada no bairro Novo Diamantino. Frise-se que o local também é objeto de seguidas denúncias anônimas informando ser ‘boca de fumo’ (...) na ocasião constataram o som alto sendo emitido pelo veículo Parati, placa CYQ 3694, pertencente a ANTONIO GABRIEL. (...) Inicialmente, foram localizadas duas porções de substância análoga a maconha no interior do citado automóvel. (...) Na residência de ANTONIO GABRIEL foram localizados invólucro contendo grande quantidade de drogas, a saber: uma mochila contendo um tablete de substância análoga a maconha e uma sacola contendo porção grande de maconha. Além disso, encontraram uma porção média de pasta base de cocaína em uma gaveta e a quantia de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) (...)”
(id. 34849042).

Inconformada, a Defesa sustenta a inexistência de elementos probatórios suficientes à comprovação do envolvimento do recorrente na mercancia defesa de entorpecente, requerendo, portanto, a absolvição do acusado nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Alternativamente, formula pedido genérico de reforma da dosimetria da pena.

Examinando-se detidamente elementos de convicção coligidos, tem-se que a decisão censurada não merece reforma.

De início, cumpre destacar
que a
materialidade delitiva
encontra sólido lastro no Boletim de Ocorrência (id. 34849047), no Termo de Apreensão (id. 34852450), no Laudo de Constatação Preliminar (id. 8211182) e no Laudo Pericial Definitivo (id. 34852471).

Em seu interrogatório judicial, o acusado
Antônio Gabriel dos Santos Frota
negou o comércio do entorpecente, admitindo apenas ser usuário de droga (id. 34852458 e 34854484).

Por sua vez, conquanto o corréu
Gustavo Alves
assuma a propriedade da droga, afirmando que
Antônio Gabriel
não teria participação na venda do entorpecente, as dinâmicas delitivas aliadas à prova oral produzida durante a persecução penal certificam a prática da traficância por ambos.

A
PM Andrea das Graças Camilo de Souza
, responsável pela efetivação da diligência em comento, relatou
“que, durante a abordagem, foi localizada duas porções pequenas de substância análoga a maconha no veículo; que, em ato contínuo, realizaram buscas no local em razão das denúncias de tráfico de drogas recebidas, sendo que na pela do imóvel em que o conduzido Antonio Gabriel relatou ser sua moradia, foi localizado um tablete de substância análoga a maconha dentro de uma mochila em cima do guarda roupas, juntamente com uma sacola contendo uma porção grande de substância análoga a maconha, numa gaveta localizado uma porção média de substância análoga a pasta-base de cocaína, a quantia de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) escondida dentro de uma sapato”
(id. 34852451,
sic
).

Em juízo,
Andrea das Graças Camilo de Souza
confirmou tudo quando afirmado na primeira etapa, sobrelevando ter conhecimento de diligências policiais pretéritas dando conta que
Antonio Gabriel
e
Gustavo
seriam os atuais responsáveis pela mercancia de entorpecentes naquela região, afirmando, ainda, que Antônio coabitava aquela residência na companhia da irmã do corréu Gustavo (id. 34854484).

De forma harmônica, o
PM
Wagner dos Santos Pardinho
assinalou, em ambas as fases, que receberam denúncia dando conta da perturbação do sossego, tendo em vista o volume do som do veículo do recorrente. Relata que, em abordagem, realizaram buscas no interior do automóvel, onde localizaram duas porções de substância entorpecente análoga à maconha, e, em persecução, dentro da residência, mais precisamente no quarto ocupado por
Antônio Gabriel,
encontraram um “tablete” de maconha dentro de uma mochila, duas trouxinhas do mesmo entorpecente acondicionadas dentro da gaveta de um móvel, mais a quantia apreendia em dinheiro trocado – quinhentos e dez reais. Por fim, realçou que o local é conhecido como ponto de venda de drogas (id. 34852451 e 34854484).

Nesse contexto, embora o acusado afirme ser apenas usuário de entorpecente, as circunstâncias em que se procedeu à prisão em flagrante, aliadas aos robustos depoimentos dos policiais que participaram das diligências deixam patente o cometimento do ilícito em exame.

Acentua-se, neste particular, que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos a sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT).

Demais disso, nos termos do Enunciado Orientativo n. 03 desta Corte, “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim, devidamente demonstrada a autoria do crime imputado, não se verificando outras causas que excluam a prática delitiva, desmerece acolhida o pedido de absolvição.

De outro lado, no que diz com o pedido por redução da sanção penal, vislumbra-se que a pena-base empreendida pelo juízo de origem desmerece reparos, uma vez que estipulada considerando a natureza diversificada (maconha e cocaína) e a quantidade de drogas (960 gramas), estabelecendo-a em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda etapa, conquanto legítima a incidência da agravante concernente à recidiva, tenho que, em absoluta sujeição ao princípio da proporcionalidade, faz-se imperativa a readequação da sanção intermediária ao patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Em persecução, inexistem causas de aumento ou diminuição a incidir na hipótese, em especial o quanto disposto no parágrafo 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, considerada a reiteração criminosa.

Por fim, à luz da
reincidência delitiva e da negativação dos vetores específicos previstos no art. 42 da Lei de Drogas
, conservo o regime inicial fechado.

Logo,
dou parcial provimento
ao vertente recurso, tão somente para redimensionar proporcionalmente a sanção intermediária e, por consequência, readequar a reprimenda definitiva ao patamar de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020